Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714384-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARLENE MONTEIRO LIMA CARDOSO RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte dos proventos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de parte dos proventos do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do salário, ao argumento de que não restou efetivamente comprovado nos autos que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da insurgente não compromete a sua sobrevivência, tendo sido tal percentual arbitrado de forma abstrata e presumida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, “nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2094094, pelo RELATOR(A) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor quando não houver prejuízo para sua sobrevivência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo a sua sobrevivência” (AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para constar no polo ativo da demanda MARIA MARLENE MONTEIRO LIMA CARDOSO e no polo passivo MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020